Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA-EPP, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que indeferiu pedido de consulta reiterada ao sistema Sisbajud (teimosinha), Renajud e Infojud, em busca de ativos do devedor, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de MARCOS JOSÉ DA SILVA VALE. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para deferir a reiteração automática (teimosinha) da pesquisa de ativos financeiros dos devedores, bem como consultas ao Renajud e Infojud. Preparo regular sob ID 42803965. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 2. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 3. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 139643508.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Ao contrário, resta franqueado realizar diligências outras e, caso obtenha sucesso, apontar ao juízo bens do devedor passíveis de penhora. Conforme declinado pelo juízo e na decisão agravada, o credor não demonstrou que tenha diligenciado por meios próprios em busca de bens dos devedores passíveis de constrição, mesmo aqueles que podem ser diligenciados independentemente do auxílio do Judiciário. Não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes e esgotando o próprio objeto do recurso. Por fim, o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judicias não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens dos devedores passíveis de penhora. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator